Tribunal: TJES
Processo: 5000627-46.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000627-46.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: DANIEL DE SOUZA MOTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. LEI MUNICIPAL QUE FIXA VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. RESPEITO À COMPETÊNCIA FEDERATIVA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Se a demanda executiva fiscal ajuizada em 14/11/2017 foi processada sem manifestação do requerido nos autos, não é possível a concessão de ofício da gratuidade da justiça em favor da parte.

2. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]o processo executivo só pode ser extinto com o pagamento integral do débito, composto pelo principal, correção monetária, juros de mora, custas, honorários advocatícios e demais despesas processuais. Precedentes.[...]” (AgRg no REsp n. 1.158.788/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/10/2014, DJe de 9/10/2014.)

3. Ao estabelecer os critérios para o ajuizamento de ações executivas fiscais pelo valor mínimo de R$10.000,00 (dez mil reais), o art. 1º,
caput
, d
a Resolução nº 547/CNJ ressaltou que deve ser respeitada
“[...]
respeitada a competência constitucional de cada ente federado.”

4. Recurso conhecido e provido para, anulando a sentença recorrida, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000627-46.2017.8.08.0026

Apelante:

Município de Itapemirim

Apelado:

Daniel de Souza Mota

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de Daniel de Souza Mota, concedeu de ofício a gratuidade da justiça para o demandado e declarou extinta a execução, com base no art. 924, II, do CPC. (ID. 13397264)

Em suas razões, o apelante sustenta basicamente que a concessão da assistência judiciária gratuita foi indevida, visto que o executado sequer se manifestou nos autos ou requereu o benefício. Além disso, alega que a execução não poderia ter sido extinta sem o pagamento integral do débito, que compreende o principal, juros, custas e honorários advocatícios, bem como que há legislação municipal específica prevendo valor mínimo para o ajuizamento de ações executivas fiscais. (ID. 13397266)

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 05 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre apelação cível interposta contra a sentença que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de Daniel de Souza Mota, concedeu de ofício a gratuidade da justiça para o demandado e declarou extinta a execução, com base no art. 924, II, do CPC. (ID. 13397264)

O apelante pretende a anulação da sentença alegando basicamente que a concessão da assistência judiciária gratuita foi indevida, que a execução não poderia ter sido extinta sem o pagamento integral do débito, bem como que há legislação municipal específica prevendo valor mínimo para o ajuizamento de ações executivas fiscais. (ID. 13397266)

Da análise dos autos apurei que, de fato, a demanda executiva fiscal ajuizada em 14/11/2017 foi devidamente processada sem que o requerido sequer tenha se manifestado nos autos, denotando a absoluta impropriedade da concessão de ofício da gratuidade da justiça.

Afinal, sabe-se,
“[...]É vedado ao juiz conceder ex officio o benefício da assistência judiciária gratuita, quando ausente, nos autos, pedido expresso da parte.[...]” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.101.077/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19/6/2012, DJe de 28/6/2012.)

Além disso, por meio da petição ID. 13397262, que precedeu à prolação da sentença impugnada, o ente público apelante informou ao juízo a existência da Lei Municipal n.º 2752/2013, a qual fixa valor mínimo para propositura de Ações de Execução Fiscais, o que deve ser respeitado, bem como noticiou
“[...]o pagamento do débito tributário através do parcelamento administrativo[...]”
e requereu o prosseguimento do feito quanto aos honorários advocatícios
“[...]no valor de R$ 693,17 (Seiscentos e noventa e três reais dezessete centavos).”

Nesse contexto, entendo que vinga a irresignação, pois a orientação jurisprudencial proveniente da Corte Uniformizadora se firmou no sentido de que
“[...]o processo executivo só pode ser extinto com o pagamento integral do débito, composto pelo principal, correção monetária, juros de mora, custas, honorários advocatícios e demais despesas processuais. Precedentes.[...]” (AgRg no REsp n. 1.158.788/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/10/2014, DJe de 9/10/2014.)

Além disso, ao estabelecer os critérios para o ajuizamento de ações executivas fiscais pelo valor mínimo de R$10.000,00 (dez mil reais), o art. 1º,
caput
, d
a Resolução nº 547/CNJ ressaltou que deve ser respeitada
“[...]
respeitada a competência constitucional de cada ente federado.”

Pelo exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso para, anulando a sentença recorrida, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão de 04.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto
Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.